Tribunal: STF
Processo: ARE 1055182
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que, por unanimidade, negou provimento ao apelo ministerial e deu parcial provimento à apelação defensiva, “para reduzir a pena pecuniária a 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima, e o tempo de proibição para dirigir para 6 (seis) meses, bem como fixar o regime inicial semiaberto”, nos termos do voto do Relator. O julgamento restou assim ementado (eDoc. 10, fl. 236):
    “APELAÇÕES CRIMINAIS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – AUSÊNCIA TESTE BAFÔMETRO – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – INOVAÇÃO DA LEI 12.760/12 – DOSIMETRIA.
    I. A inovação trazida pela Lei 12.760/12 elasteceu os meios de prova da embriaguez. A comprovação far-se-á pelo teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
    II. Nos termos do art. 33, § 2º, do CP, a pena de detenção deve ser cumprida no regime aberto ou semiaberto. No particular, a reincidência autoriza a fixação de regime mais gravoso.
    III. O fato de dirigir embriagado, por si só, coloca em risco a vida de terceiros. O tipo penal do artigo 306 do CTB absorve a contravenção de direção perigosa. Absolvição mantida.
    IV. Apelo ministerial desprovido. Recurso da defesa parcialmente provido.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada, sustentando que o acórdão teria violado o art. 5°, incisos II, XIII, XLVII e LXII, da CF/88 (eDoc. 10, fls. 272/287).
    Aduz, em um primeiro ponto, violação ao art. 5º, incisos II e LXII, da CF/88, pois o recorrente não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, motivo pelo qual o processo é nulo, vez que eivado de prova ilícita (art. 564, inciso IV, do CPP), na medida em que muito embora tenha se recusado a submeter-se ao teste do bafômetro e ao exame de sangue, foi obrigado a ir ao IML fazer o exame clínico.
    Defende a inconstitucionalidade da pena de suspensão do direito de dirigir, já que se trata de motorista profissional, devendo-se respeitar o direito constitucional ao trabalho, especialmente porque a sua remuneração é essencial ao seu sustento. Discorre que o entendimento contrário viola o art. 5º, inciso XIII, da CF/88, pois “a penalidade, sem sombra de dúvida, inviabilizaria o exercício do direito ao trabalho, constitucionalmente assegurado, não por falta de qualificação, mas pelo cometimento de uma infração criminal, extrapolando a proporcionalidade que a sistemática penal impõe às penas”.
    Entende, ainda, se tratar de réu tecnicamente primário e de bons antecedentes, uma vez que suas condenações já teriam transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos. Dessa forma, em sua visão, as “condenações já transitadas em julgado há mais de cinco anos, que não computem reincidência não poderá ser considerada como maus antecedentes, se já passado o prazo de cinco anos do artigo 64, I, do CP, nos termos do artigo 5º, inciso XLVII, da CF”.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, a fim de “4. Declarar a nulidade do processo em razão da prova ilícita (exame clínico da embriaguez forçado), nos termos do art. 564, IV, do CPP e, consequentemente, a absolvição do Réu, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. 5. Que seja decotada da pena do Apelante a suspensão do direito de dirigir, por ferir o direito constitucional ao trabalho, ou seja, pela inconstitucionalidade da referida pena; 6. Seja reformada a dosimetria da pena conforme demonstrado alhures, mormente, com a mudança do regime da pena, por ser o Réu primário e não reincidente”. 
    Contrarrazões do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) manifestando-se pela não admissão do apelo, diante (a) da ausência do prequestionamento da matéria, incidindo o óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF, uma vez que “os dispositivos constitucionais tido por violados não foram apreciados de forma explícita pelo Tribunal a quo”; (b) da ausência de demonstração da repercussão geral do tema debatido, em especial porque “o recurso extraordinário nº 607107/MG, representativo da controvérsia, não apresenta similitude fática com a dos autos em questão. Enquanto o indigitado RE se refere a crime culposo na direção de veículo automotor, o recurso em análise é relativo a crime doloso: embriaguez ao volante”; (c) da verificação de que a tese reclama a apreciação da legislação infraconstitucional, configurando-se mera ofensa reflexa; (d) da preclusão da nulidade do teste de alcoolemia, uma vez não suscitada em momento oportuno, conforme assentado pela Turma julgadora do Tribunal de origem; e (e) da incidência do óbice Súmula 279/STF, já que “não se afigura possível alcançar conclusão diversa sem que antes se revolva todo material cognitivo amealhado aos autos” (eDoc. 10, fls. 296/302).
    O apelo foi inadmitido por incidir o óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF por desatendimento ao indispensável requisito do prequestionamento, uma vez verificado que “o Órgão Colegiado não emitiu qualquer juízo expresso sobre o art. 5º, incisos, II, XIII, XLVII e LXII, da Constituição Federal”. Ainda que assim não fosse, o Tribunal de origem destacou que as alegações lançadas encontrariam óbice na Súmula 279/STF (eDoc. 10, fls. 304/306).
    No Agravo, o recorrente defende a inexistência dos óbices apontados e reitera os mesmos argumentos de seu apelo extremo. Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, justificando que não pode ficar sem trabalhar. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Agravo “para fins de ser cassado o r. despacho objurgado, e admitido o apelo extremo interposto, a fim de que os autos, juntamente como RECURSO EXTRAORDINÁRIO, subam para apreciação do STJ” (eDoc. 10, fls. 314/320).
    Em suas contrarrazões, o MPDFT limitou-se a ratificar sua anterior manifestação para requerer a manutenção da decisão agravada (eDoc. 10, fl. 23).
    Concomitantemente ao Recurso Extraordinário, o ora recorrente interpôs Recurso Especial (eDoc. 10, fls. 264/271), devidamente contrarrazoado pelo MPDFT (eDoc. 10, fls. 291/295), o qual foi inadmitido pelo Tribunal a quo (eDoc. 10, fls. 304/306). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (eDoc. 10, fls. 309/312), que, após receber as contrarrazões do MPDFT (eDoc. 10, fl. 324), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça – STJ (eDoc. 10, fls. 328/330). Perante o Tribunal da Cidadania, o AResp foi conhecido para não se conhecer do Recurso Especial, por não ter havido o devido prequestionamento da matéria controvertida (eDoc. 10, fls. 346/348). Na ausência de recursos, a referida decisão transitou em julgado em 18 de abril de 2017 (eDoc. 10, fl. 354).
    Em seguida, os autos aportaram nesta CORTE e foram a mim distribuídos em 19/6/2017 (eDoc. 10, fl. 355). Em 31 de agosto de 2017, proferi decisão monocrática concluindo o seguinte: “- com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO no que concerne à ilicitude da prova; - com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, DETERMINO A DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE ORIGEM para que aplique a orientação dos Temas 486 e 150 da repercussão geral quanto às demais questões” (eDoc. 10, fls. 357/358).
    A decisão transitou em julgado em 30/9/2017 (eDoc. 10, fl. 360) e os autos foram baixados à origem (eDoc. 10, fl. 361)
    Considerando o julgamento do mérito dos recursos paradigmáticos, os autos foram novamente conclusos à Presidência do Tribunal de origem para exame (eDoc. 10, fl. 391).
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (RE 593.818-RG, Tema 150, de Relatoria do Min. ROBERTO BARROSO), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 5º, inciso XLVII, da CF/88, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC/15. Afirmou, na oportunidade, que “do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida, nesse aspecto, está em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no RE 593.818”. Relativamente ao restante, pontuou que “quanto à matéria afeta ao tema 486, salvo melhor juízo, a discussão em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela versada especificamente no RE 607.107 (Tema 486)”. Apresentou a seguinte justificativa “É que este feito aborda a suspensão de habilitação para dirigir por motorista profissional em estado de embriaguez ao volante, ao passo que o paradigma se refere ao profissional condenado por homicídio culposo na direção do veículo automotor”, razão pela qual remeteu o presente feito novamente a esta CORTE para eventual exame da matéria (eDoc. 10, fls. 393/394).
    É o relatório. DECIDO.
    Conforme visto, pende de apreciação apenas a tese defensiva relativa à inconstitucionalidade da pena de suspensão do direito de dirigir, na qual o ora recorrente defende que, por se tratar de motorista profissional, deve-se respeitar o direito constitucional ao trabalho, decotando-se da pena aplicada a referida sanção, por representar violação ao art. 5º, inciso LIII, da CF/88.
    Quanto ao ponto, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além do mais, é válido destacar que esta SUPREMA CORTE jamais declarou a inconstitucionalidade da penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, sendo certo que as normas jurídicas são dotadas de presunção de constitucionalidade. 
    Inclusive, a ratio decidendi do RE 607.107/MG denota que inexiste direito absoluto ao exercício de atividades profissionais e que tal penalidade possui maior razão de ser aplicada ao motorista profissional, uma vez que maneja o veículo com habitualidade e, consequentemente, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres.
    De igual modo, conforme me manifestei no julgamento do RE 607.107/MG, até meras infrações de trânsito, de caráter administrativo, podem ensejar a suspensão da habilitação do motorista profissional (art. 256, III, do CTB); logo, condutas mais graves, de natureza jurídico-criminal, devem autorizar, ainda com mais razão, a aplicação da reprimenda, sem que se possa reputar desproporcional a medida.
    Tanto é assim que, recentemente, o Plenário deste TRIBUNAL julgou improcedente Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, contra as expressões “imediata” e “apreensão do documento de habilitação”, constantes do art. 218, III, do CTB, na redação dada pela Lei 11.334/2006. O julgamento, ocorrido em sessão realizada na data de 29/5/2020, foi assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 218, INCISO III, DA LEI N.º 9.503/1997, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.º 11.334/2006. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUSPENSÃO IMEDIATA DO DIREITO DE DIRIGIR. APREENSÃO DO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A suspensão imediata do direito de dirigir e a apreensão do documento de habilitação previstas no artigo 218, III, do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas pela autoridade competente, em caso de cometimento de infração classificada como gravíssima, de maneira conforme ao procedimento previsto no art. 281 e seguintes do mesmo diploma legal, asseguradas as garantias constitucionais inerentes ao devido processo legal. 2. Trata-se de providências administrativas de natureza acautelatória que objetivam assegurar a eficiência da fiscalização de trânsito em casos de flagrante de prática de ato classificado como de gravíssimo risco para a segurança pública. 3. Ação direta julgada improcedente.” (ADI 3.951, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 8/7/2020)
    Por fim, ressalto que a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, aplicada no caso concreto, decorre de previsão contida no preceito secundário da norma inscrita no art. 306 do CTB, pela qual o ora recorrente foi condenado. Dessa forma, o julgador, que atua como aplicador do direito, não possui margem de discricionariedade para decidir pelo emprego ou não do dispositivo, pois, havendo a subsunção do fato à norma jurídica, cabe a ele aplicá-la com amparo nas diretrizes e princípios estabelecidos pelo ordenamento jurídico.
    Trata-se, portanto, de opção legislativa, não competindo ao Poder Judiciário interferir nessas escolhas. Nesse sentido, cito decisões monocráticas de minha relatoria: RE 1.285.963 (DJe de 15/9/2020); ARE 1.065.011 (DJe de 26/6/2018); ARE 1.052.699 (DJe de 17/10/2017); e ARE 1.077.354 (DJe de 18/10/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente